Tribunal: TJMT
Processo: 0001209-38.2015.8.11.0085
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-09-14
Data de publicação: 2020-09-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0001209-38.2015.8.11.0085
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[ALDOCI PEREIRA DOS SANTOS - CPF: 177.086.211-00 (APELANTE), LUIZ PINHEIRO - CPF: 093.543.950-15 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE TERRA NOVA DO NORTE - CNPJ: 01.978.212/0001-00 (APELADO), MUNICIPIO DE TERRA NOVA DO NORTE - CNPJ: 01.978.212/0001-00 (REPRESENTANTE), ALINE ALENCAR DE OLIVEIRA - CPF: 021.503.821-56 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, PROVEU EM PARTE O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

ADMINISTRATIVO - RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO DE ANULAÇÃO DE ATO ADMINISTRATIVO – SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL – DECISÃO ADMINISTRATIVA DE EXONERAÇÃO - ATO DEMISSIONAL - PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR - INOBSERVÂNCIA DO DEVIDO PROCESSO LEGAL - VIOLAÇÃO DOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA - NULIDADE DECLARADA - RESTITUIÇÃO DO CARGO PÚBLICO - CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS DE MORA – DANO MORAIS - A REINTEGRAÇÃO AO CARGO PÚBLICO, POR SI SÓ, AINDA QUE SEJA POR FORÇA DE DECISÃO JUDICIAL, NÃO É ATO A ENSEJAR DANOS MORAIS POR AUSÊNCIA DE ATO ILÍCITO – NÃO OCORRÊNCIA DE ABALO MORAL, PSÍQUICO OU QUALQUER ATRIBUTO DA PERSONALIDADE – RECURSO PROVIDO EM PARTE.

Inicialmente, insta observar que o Poder Judiciário não pode se imiscuir no mérito administrativo; no entanto, pode proceder a análise da legalidade, da razoabilidade e da proporcionalidade dos atos administrativos.

Admite-se, assim, o controle judicial sobre as decisões nos processos disciplinares que forem ilegais, seja do ponto de vista das formalidades do devido processo administrativo, seja quanto aos motivos determinantes, ou que desrespeitem os princípios como os da proporcionalidade ou razoabilidade (proibição de excesso).

Verificada a inobservância dos princípios do contraditório e da ampla defesa, em processo administrativo, instaurado para a apuração de falta de servidor, ante a ausência de citação para apresentação de defesa escrita, conforme determina a legislação municipal, deve ser declarado nulo o ato demissional de funcionário público.

A reintegração ao serviço público, por si só, ainda que seja meio de ação judicial não é ato a ensejar danos morais a serem suportados pela Administração Pública, posto que não se vislumbra a existência de ato ilícito. Ademais, insta registrar que a reintegração ao cargo do Apelante não se deu por abusividade da punição, mas sim pelo fato do processo administrativo disciplinar não ter respeitado ao contraditório e ampla defesa, ou seja, não foi objeto de discussão no Mandado de Segurança acima epigrafado a conduta do servidor.
(N.U 0000770-42.2014.8.11.0059, RAC134011/2017, DESA MARIA EROTIDES KNEIP, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 26/11/2018, publicado no DJE 10/12/2018).

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

RECURSO DE APELAÇÃO No. 0001209-38.2015.8.11.0085

APELANTE: ALDOCI PEREIRA DOS SANTOS

APELADO: MUNICÍPIO DE TERRA NOVA DO NORTE

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Recurso de Apelação
apresentado por
Aldoci Pereira dos Santos
contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Terra Nova do Norte, que, nos autos da
Ação de Anulação de Ato Administrativo
ajuizada pelo Apelante em desfavor do Município Apelado, julgou improcedentes os pedidos iniciais que objetivavam a declaração de nulidade da demissão do Apelante, com a sua reintegração ao cargo de fiscal municipal e o pagamento dos salários pelo período que permaneceu afastado ilegalmente.

Condenou o Autor no pagamento das custas e despesas processuais, bem como nos honorários advocatícios fixados em R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais), observando-se a suspensão do pagamento enquanto durar a condição do Autor de beneficiário da Justiça gratuita.

O Apelante sustenta que, ao contrário do afirmado pelo Magistrado de Primeiro Grau, houve cerceamento de defesa no processo administrativo disciplinar instaurado contra o Apelante, uma vez que não foi intimado para apresentação de defesa prévia e final e, ainda, porque não foi intimado para acompanhar o depoimento da testemunha José Wilson de Andrade.

Acrescenta que, foi incriminado por Comissão Especial de Inquérito que utilizou para tanto os documentos da comissão processante em um ataque sem precedentes aos direitos do servidor. Diz que, o principal agente da campanha contra o Apelante era um Vereador, Delegado de Polícia, que tinha o poder de mandar na cidade.

Assegura que, se a Comissão Processante opinou pelo retorno do servidor ao trabalho, o Prefeito Municipal não poderia, sem motivação profunda, determinar a exoneração do Apelante, ainda mais se utilizando em sua “macabra” decisão de documentos externos de uma falsa CPI da Câmara de Vereados para demitir o Apelante.

Afirma que, requereu na inicial a condenação do Apelado em danos morais, mas o Magistrado foi omisso na sentença.

Assim, pugna pelo provimento do recurso para reformar a sentença, a fim de anular o processo administrativo.

Contrarrazões, pugnando pelo desprovimento do recurso.

A Procuradoria-Geral de Justiça manifestou pelo desprovimento do recurso (id. 24032953).

É o relatório.

Peço dia.

Cuiabá, 10 de agosto de 2020.

Desa. Helena Maria Bezerra Ramos

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se de
Recurso de Apelação
apresentado por
Aldoci Pereira dos Santos
contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Terra Nova do Norte, que, nos autos da
Ação de Anulação de Ato Administrativo
ajuizada pelo Apelante em desfavor do Município Apelado, julgou improcedentes os pedidos iniciais que objetivavam a declaração de nulidade da demissão do Apelante, com a sua reintegração ao cargo de fiscal municipal e o pagamento dos salários pelo período que permaneceu afastado ilegalmente.

Condenou o Autor no pagamento das custas e despesas processuais, bem como nos honorários advocatícios fixados em R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais), observando-se a suspensão do pagamento enquanto durar a condição do Autor de beneficiário da Justiça gratuita.

Denota-se dos autos que, foi instaurado processo administrativo disciplinar contra o ora Apelante, fiscal de tributos municipais, e os servidores Armando Datsch, Chefe de Departamento de Tributação e Fiscalização e Jonas Streg, Agente Coordenador de Departamento, para apuração da infração do artigo 131, X, da Lei Municipal no 128/1990, por ter o Apelante, em tese, com o uso do cargo efetivo com lotação no Departamento de Tributação e Fiscalização do Município de Terra Nova do Norte, obtido vantagem na compra e venda e transferência de lotes urbanos, especialmente o lote pertencente ao denunciante Aleodir Zenaro, que foi indevidamente alienado e transferido em nome do servidor indiciado.

Instaurado o procedimento administrativo com a nomeação da comissão processante, o Apelante/Autor foi notificado e intimado da Portaria que determinou a instauração, bem como do afastamento cautelar do servidor de suas funções por 60 (sessenta) dias consecutivos (fls. 51).

O Apelante foi intimado para prestar depoimento (fls. 64/66) e, em audiência, respondeu “que comprou o lote em questão no ano de 1999 que o Wilson lhe devia uma certa quantia em dinheiro e deu o lote como pagamento e prometeu em deixar liberado o termo de transferência junto ao escritório da Coopercana”.

Ao final, a Comissão Processante opinou pelo retorno do servidor ao trabalho, contudo, desde que o servidor não tenha acesso ao uso do sistema e de documentos do departamento (fls. 108/111), nos seguintes termos:

[...]. 13) DA CONCLUSÃO

Dos servidores mencionados no Artigo 1o da Portaria no. 100/2011, de 17 de março de 2011, devidamente publicada no Jornal Oficial dos Municípios em 21 de março de 2011, esta Comissão Processante verificou que a denúncia feita, nada continha contra os servidores Armando Datsch e Jonas Streg, mediante a esta verificação, a Comissão se ateve apenas ao servidor Aldoci Pereira dos Santos, pois a denúncia feita era somente contra o mesmo.

Após provas coletadas, a comissão concluiu que o denunciante Sr. Aleodir Zenaro, não apresentou documentos que comprovassem a propriedade do Terreno localizado Quarteirão B, Quadra 32, Lote no. 002. O mesmo apresentou cópia do parcelamento do IPTU do lote no. 02, da quadra 32B, setor 02 e também Termo de Declaração de Haroldo Antônio Bressan, datado de 30 de março de 2011, informando que alienou ao denunciante o referido lote urbano, o que no entendimento da comissão, não comprovam a propriedade do referido terreno.

Em relação ao depoimento prestado pelo Sr. José Wilson Andrade, onde o mesmo declara que não sabe o motivo pelo qual o Sr. Aldoci Pereira dos Santos utilizou seu nome para confeccionar contrato de compra e venda do referido terreno, que na sua visão, o referido contrato é falso e que não forneceu cópia de seus documentos para tal feito. Esta comissão se ateve a investigar infração do Artigo 131, Inciso X, que dispõe a Lei Municipal no. 128/90, cuja cópia do presente processo administrativo será remetida ao Ministério Público para análise.

Com referência aos documentos encaminhados pela CPI, trata de denúncias de vários terrenos e trás notícias de eventuais irregularidades com relação ao uso do sistema do departamento de tributos, não tratando apenas sobre a denúncia investigada neste procedimento administrativo, o qual trata apenas do lote urbano já mencionado anteriormente. Portanto, esta Comissão Processante, está impossibilitada de analisar fatos estranhos a este processo, servindo aqueles apenas como informações analisadas por esta comissão. [...].

Porém, o Prefeito Municipal, julgou procedente as denúncias no PAD e, em dissonância com o relatório final emitido pela Comissão Processante e, em conformidade com as provas colhidas no processo da CPI, aplicando ao servidor, ora Apelante, a penalidade de demissão, de acordo com o artigo 146, XIII, da Lei Municipal no. 128/90, com a remessa de cópia ao Ministério Público Estadual para apuração de crime, em tese, praticado pelo servidor de improbidade administrativa e contra a administração pública. Veja-se:

[...].

Da Prova Emprestada

Uma vez que as formas da instrução processual administrativa não estão taxativamente previstas em lei e não há expressa vedação legal, pose a sede disciplinar também valer-se do instituto judicialmente aceito da prova emprestada.

[...]. No caso dos presentes autos, foi encaminhado ao conhecimento da C.P.D, os autos do processo da CPI (fls. 75), a fim de subsidiar os trabalhos da comissão, entretanto, esta se limitou a analisar o processo, mencionando no relatório final (fls. 84/89) que se trata de várias denúncias de lotes diferente e não especificamente do caso tratado neste processo, entretanto, a comissão não levou em consideração que a CPI teve início pela mesma denúncia que investigou os mesmos servidores e, que os fatos apurados são conexos.

[...]. Todas as declarações contidas no processo em apenso a estes autos (CPI), apontam que os servidores envolvidos nas denúncias, especialmente o servidor indiciado neste PAD, agiram motivada e dolosamente, com o intuito de lograr vantagens, utilizando-se do cargo e função para o qual estavam designados; negociando os imóveis, muitas vezes dentro do Departamento de Tributação e Fiscalização, utilizando-se de máquinas e equipamentos da Administração Pública, assim como, informações privilegiadas do setor, para auferir vantagem em proveito próprio.

Além dos autos que caracterizam a infração administrativa do servidor indicado, nos termos do artigo 131, inciso X da Lei Municipal 128/90, afigura-se, ainda, através dos depoimentos à CPI, crime contra a administração pública (artigos 313-A, Inserção de dados falsos em sistema de informações e 313-B Modificação ou alteração não autorizada de sistema de informações) e de Improbidade Administrativa; todos puníveis com a pena de demissão, conforme estatui o artigo 146 do estatuto municipal. [...].

O Apelante ajuizou a presente ação anulatória, alegando nulidade do PAD por várias irregularidades, entre elas, o cerceamento de defesa.

O Município de Terra Nova do Norte, apesar de citado, não apresentou contestação.

O Juiz de Primeiro Grau julgou improcedentes os pedidos, por não verificar cerceamento de defesa e por entender que a sanção imposta foi condizente com a reprovabilidade da falta cometida.

Em suas razões recursais, o Apelante postula a integral reforma da decisão, sustentando que o processo administrativo disciplinar movido em seu desfavor não foi observado a forma prescrita em lei para realização do ato citatório, motivo pelo qual não deve ser considerado válido.

Informa que, não foi intimado para a oitiva da testemunha José Wilson de Andrade e, ainda, que o seu depoimento foi tomado no início da sindicância, antes da oitiva de qualquer testemunha e sem contraditório. Que depois disso, não foi chamado para acompanhar os depoimentos de testemunhas, nem para falar sobre documentos juntados e nem para apresentar defesa.

Argumenta, ainda, que, não foi intimado para apresentação de defesa final, conforme manda o regime jurídico.

Inicialmente, insta observar que o Poder Judiciário não pode se imiscuir no mérito administrativo; no entanto, pode proceder a análise da legalidade, da razoabilidade e da proporcionalidade dos atos administrativos.

Admite-se, assim, o controle judicial sobre as decisões nos processos disciplinares que forem ilegais, seja do ponto de vista das formalidades do devido processo administrativo, seja quanto aos motivos determinantes, ou que desrespeitem os princípios como os da proporcionalidade ou razoabilidade (proibição de excesso).

Analisando detidamente o processo administrativo disciplinar, verifico que foi expedido mandado de notificação e intimação ao Apelante/Autor, com a finalidade de notificar e intimar da Portaria no. 100/2011, de 17 de março de 2011, que determinou a instauração do Processo Administrativo para apuração da infração do artigo 131, X da Lei Municipal no. 128/1990, bem como do afastamento cautelar do servidor de suas atuais funções por sessenta dias consecutivos a partir daquela data sem prejuízo de suas remunerações (fls. 51).

Por sua vez, a Lei Municipal no. 128/1990, que dispõe sobre o Regime Jurídico dos Servidores do Município de Terra Nova do Norte/MT, preceitua que:

Art. 165 – O processo disciplinar se desenvolve nas seguintes fases:

I.

Instauração com a publicação do ato que constituir a comissão;

II.

Inquérito administrativo que compreende instrução, defesa e relatório;

III.

Julgamento.

Art. 175o - Tipificada a infração disciplinar será formulada a indicação do funcionário com a especificação dos fatos a de imputados e das respectivas provas.

§ 1o - O indicado será citado por mandado expedido pelo Presidente da comissão pra apresentar defesa escrita, no prazo de dez dias, assegurando-se vista do processo da repartição.

§ 2o - Havendo dois ou mais indiciados o prazo será comum e de vinte dias;

§ 3o - O prazo de defesa poderá ser prorrogado pelo dobro pra diligências reputadas indispensáveis. § 4o - No caso de recusa do indiciado em expor o ciente na cópia da citação, o prazo para defesa contar-se-á da data declarada em termo próprio pelo membro da comissão que fez a citação. [Destaquei].

Nota-se que, durante todo o processado, o Apelante/Autor em nenhum momento foi citado para apresentação do seu direito assegurado pela legislação municipal de apresentação de defesa escrita, mas tão somente da instauração do processo administrativo e da determinação de afastamento do cargo, bem como da designação da audiência para prestar depoimento pessoal sobre os fatos acostados ao processo disciplinar (fls. 64).

Tenho que, a forma como foi expedido o mandado de notificação e intimação, dando ciência apenas da instauração do PAD e do afastamento cautelar do servidor do cargo, causou dúvida se o servidor deveria apresentar defesa, posto que não constou no mencionado documento a determinação específica para apresentação de defesa.

Verifica-se, com isso, afronta aos princípios do contraditório e da ampla defesa, em razão de não possibilitar ao acusado o pleno exercício do seu direito de defesa em relação a fatos que lhe foram imputados.

Sabe-se que a demissão é o rompimento do vínculo com o serviço público, no qual se encerra a vida funcional do servidor por ato unilateral e, por isso, deve ser apurada, além de decisão fundamentada em fatos devidamente comprovados.

Posto isso, vê-se que, no presente caso, a decisão que demite o servidor Apelante, sem contraditório e sem a ampla defesa é passível de nulidade.

Com efeito, sabe-se que a respeito da violação ao direito de defesa técnica, o Enunciado 05 das Súmulas Vinculantes do STF estabelece que A
falta de defesa técnica por advogado no processo administrativo disciplinar não ofende a Constituição.

Ocorre que, no presente caso a ausência de citação do indiciado para apresentação de defesa, garantida na legislação municipal, violou o contraditório e a ampla defesa.

Nesse sentido:

ADMINISTRATIVO - APELAÇÃO CÍVEL COM REEXAME NECESSÁRIO DA SENTENÇA - AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE ATO JURÍDICO - DECISÃO ADMINISTRATIVA DE EXONERAÇÃO - ATO DEMISSIONAL - FALTAS NO SERVIÇO - PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR - INOBSERVÂNCIA DO DEVIDO PROCESSO LEGAL - VIOLAÇÃO DOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA - NULIDADE DECLARADA - RESTITUIÇÃO DO CARGO PÚBLICO - AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS - PREFEITURA - ERRO MATERIAL - DATA DO AFASTAMENTO CONSIGNADO EQUIVOCADAMENTE - CONFIGURADO - CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS DE MORA - FIXADOS - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - ARBITRAMENTO NA FASE DE LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA - APELO PROVIDO, EM PARTE - SENTENÇA PARCIALMENTE RETIFICADA.

Verificada a inobservância dos princípios do contraditório e da ampla defesa, em processo administrativo, instaurado para a apuração de falta de servidor, deve ser declarado nulo o ato demissional de funcionário público.

Em relação ao regime de atualização monetária, em vista das decisões proferidas nas ADIs ns. 4.357 e 4.425, no RE n. 870.947/SE (Tema n. 810) e no REsp n. 1.495.146/MG (Tema n. 905), deve-se utilizar o Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo Especial (IPCA-E).

Quanto aos juros moratórios, devem ser fixados a partir da citação, com os índices oficiais de remuneração básica e juros aplicados à caderneta de poupança.

Considerando a necessidade de ser apurado na liquidação da sentença o valor devido, os honorários advocatícios serão definidos no juízo de execução, nos termos previstos no artigo 85, § 4o, inciso II, do CPC.

(N.U 0002504-77.2012.8.11.0033, RAC 104470/2016, DES. MÁRCIO VIDAL, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 20/8/2018, publicado no DJE 30/8/2018).

Assim, verificada a inobservância dos princípios do contraditório e da ampla defesa, em processo administrativo, instaurado para a apuração de falta de servidor, deve ser declarado nulo o ato demissional de funcionário público, com a consequente reintegração ao cargo com o pagamento de salário, durante o período que esteve afastado, devidamente corrigido com juros moratórios, a ser fixados a partir da citação, com os índices oficiais de remuneração básica e juros aplicados à caderneta de poupança e atualização monetária, em vista das decisões proferidas nas ADIs ns. 4.357 e 4.425, no RE n. 870.947/SE (Tema n. 810) e no REsp n. 1.495.146/MG (Tema n. 905), pelo Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo Especial (IPCA-E).

No que tange ao pedido de indenização por danos morais, entendo que para que o Apelante faça
jus
à indenização por danos morais, necessário que haja demonstração nos autos situação fática da ocorrência do abalo moral e psíquico do Apelante, ou seja, há a necessidade de demonstrar alguma ofensa ao direito ou atributo da personalidade, o que definitivamente não restou evidenciado nos autos.

A reintegração ao serviço público, por si só, ainda que seja meio de ação judicial não é ato a ensejar danos morais a serem suportados pela Administração Pública, posto que não se vislumbra a existência de ato ilícito.

Nesse sentido é o entendimento desta Câmara:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – SERVIDOR PÚBICO REINTEGRADO AO CARGO PÚBLICO POR FORÇA DE DECISÃO JUDICIAL – PRELIMINAR: NULIDADE DA SENTENÇA POR CERCEAMENTO DE DEFESA – JULGAMENTO ANTECIPADO – PRELIMINAR AFASTADA – MÉRITO: A REINTEGRAÇÃO AO CARGO PÚBLICO, POR SI SÓ, AINDA QUE SEJA POR FORÇA DE DECISÃO JUDICIAL, NÃO É ATO A ENSEJAR DANOS MORAIS POR AUSÊNCIA DE ATO ILÍCITO – NÃO OCORRÊNCIA DE ABALO MORAL, PSIQUÍCO OU QUALQUER ATRIBUTO DA PERSONALIDADE – RECURSO DE APELAÇÃO DESPROVIDO.

1. Preliminar de cerceamento de defesa ante a ocorrência de julgamento antecipado da lide.

2. De acordo com as normas processuais e regras procedimentais, o juiz é o destinatário das provas, cabendo à ele deferir as provas necessárias e indeferir as desnecessárias ou inúteis para o deslinde do processo, nos termos do art. 370 do atual CPC.

3. Nesse norte, o Magistrado julga de acordo com o princípio do livre convencimento motivado, conforme preceitua o art. 371 do atual CPC, não havendo, portanto, que se falar em cerceamento de defesa por julgamento antecipado da lide ou indeferimento de provas pleiteadas por uma das partes, seja documental ou testemunhal, se as provas coligidas nos autos já são o suficiente para formar a sua convicção.

4. Mérito.

5. A questão do processo administrativo sofrido pelo servidor, sua reintegração, abusividade na demissão, etc... restou superada por meio de outra ação judicial, a qual foi julgada, inclusive, em sede recursal.

6. O ponto central do presente feito é saber se o servidor público, após ser reintegrado ao cargo público após decisão judicial, faz jus à indenização por danos morais. Para que o Apelante faça jus à indenização por danos morais, necessário que haja comprovação nos autos situação fática da ocorrência do abalo moral e psíquico, ou seja, há a necessidade de demonstrar alguma ofensa ao direito ou atributo da personalidade, o que definitivamente não restou evidenciado nos autos.

7. A reintegração ao serviço público, por si só, ainda que seja meio de ação judicial não é ato a ensejar danos morais a serem suportados pela Administração Pública, posto que não se vislumbra a existência de ato ilícito. Ademais, insta registrar que a reintegração ao cargo do Apelante não se deu por abusividade da punição, mas sim pelo fato do processo administrativo disciplinar não ter respeitado ao contraditório e ampla defesa, ou seja, não foi objeto de discussão no Mandado de Segurança acima epigrafado a conduta do servidor.

8. Recurso de Apelação desprovido.

(N.U 0000770-42.2014.8.11.0059, RAC 134011/2017, DESA MARIA EROTIDES KNEIP, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 26/11/2018, publicado no DJE 10/12/2018).

Insta registrar que a reintegração ao cargo do Apelante não se deu por abusividade da punição, mas, sim, pelo fato do processo administrativo disciplinar não ter respeitado ao contraditório e ampla defesa, ou seja, não foi objeto de discussão no Mandado de Segurança acima epigrafado a conduta do servidor.

Por fim, no que tange aos pedidos de arbitramento de honorários em segunda instância, sem razão o Apelante.

Isso porque, o Superior Tribunal de Justiça tem entendimento pacífico de que somente é cabível a aplicação do art. 85, § 11, do CPC/2015 quando o recurso for integralmente improvido ou não conhecido, não sendo cabível o incremento quando for provido o recurso, ainda que parcialmente. Veja-se:

PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. CRITÉRIOS ESTABELECIDOS NO ART. 85, §§ 2o E 3o, DO CPC/2015. IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA EQUIDADE. ALEGAÇÕES DE VÍCIOS NO ACÓRDÃO. INEXISTENTES.

I - Na origem, trata-se de embargos à execução fiscal cujo valor da causa, em agosto de 1999, era de R$ 11.464,06 (onze mil, quatrocentos e sessenta e quatro reais e seis centavos). Na sentença, julgaram-se procedentes os embargos, reconhecendo-se a prescrição, fixando-se os honorários advocatícios sucumbenciais em 5% sobre o valor da causa. No Tribunal a quo, a sentença foi mantida. Nesta Corte, deu-se provimento ao recurso especial para determinar o retorno dos autos ao Tribunal de origem para que a fixação dos honorários advocatícios sucumbenciais obedeça aos parâmetros previstos nos §§ 2o e 3o do art. 85 do CPC/2015.

II - A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que, nas causas em que a Fazenda Pública for litigante, os honorários advocatícios devem ser fixados observando-se os parâmetros estampados no art. 85, § 2o, caput e incisos I a IV, do CPC/2015 e com os percentuais delimitados no § 3o do referido artigo. Nesse sentido, confiram-se: REsp 1.746.072/PR, Rel. Ministra Nancy Andrighi, Rel. p/ Acórdão Ministro Raul Araújo, Segunda Seção, julgado em 13/2/2019, DJe 29/3/2019; AgInt no REsp 1.665.300/PR, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 12/12/2017, DJe 19/12/2017 e REsp 1.644.846/RS, Rel. Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 27/6/2017, DJe 31/8/2017.

III - Quanto ao pleito de fixação de honorários recursais, verifica-se
que
o Superior Tribunal de Justiça tem entendimento pacífico de que somente é cabível a aplicação do art. 85, §11, do CPC/2015 quando o recurso for integralmente improvido ou não conhecido, não sendo cabível o incremento quando for provido o recurso, ainda que parcialmente.
Nesse mesmo sentido, confiram-se: AgInt nos EREsp 1.539.725/DF, Rel. Ministro Antonio Carlos Ferreira, Segunda Seção, julgado em 9/8/2017, DJe 19/10/2017 e REsp 1.727.396/PE, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 15/5/2018, DJe 2/8/2018.

IV - A regra prevista no art. 85, §11, do CPC/2015 determina a majoração dos honorários em caso de interposição de recurso voluntário pela parte. No caso dos autos, não houve interposição de recurso (apelação) pelo Estado do Rio Grande do Sul. Houve somente análise da remessa necessária pelo Tribunal
a quo
, caso em que não se aplica a majoração, que tem como causa a interposição de recurso voluntário.

V - Agravo interno improvido.

(AgInt nos EDcl no REsp 1805646/RS, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, SEGUNDA TURMA, julgado em 5/3/2020, DJe 10/3/2020). [Destaque].

Ante o exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao apelo interposto por
Aldoci Pereira dos Santos
para declarar nulo o processo administrativo disciplinar, por ausência de citação para apresentação de defesa, bem como para determinar a imediata reintegração ao cargo, com efeitos retroativos à data da demissão, inclusive financeiros, devidamente atualizados, conforme alhures explanado, invertendo-se o ônus de sucumbência.

É como voto.

V O T O S V O G A I S

Voto – vista

Conforme relatado, trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por ALDOCI PEREIRA DOS SANTOS, em face do MUNICÍPIO DE TERRA NOVA DO NORTE, contra sentença proferida nos autos da Ação de Anulação de Ato Administrativo no 1209-38.2015.811.0085, pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Terra Nova do Norte, que julgou improcedente o pedido, mantendo integro o Processo Administrativo Disciplinar e a penalidade imposta.

Irresignado, o Recorrente sustenta que a Administração Pública envolve em questões de interesse de particular. Destaca que comprovou a propriedade do bem, com cópia da matrícula do imóvel registrada em seu nome, e que inexiste denúncia de fraude ou nulidade do registro.

Afirma que o magistrado sentenciante reconheceu a revelia, no entanto lhe retirou os efeitos, “não distinguindo o que seria de direito disponível e nem informando quais os direitos indisponíveis que seriam atingidos”.

Acentua que o julgador de piso desconsiderou o fato da Comissão Processante ter ouvido testemunha em outra cidade, sem dar ao Apelante, conhecimento deste fato, ressaltando que a testemunha se quer havia sido arrolada previamente.

Registra que não foi oportunizado no processo administrativo disciplina a ampla defesa e o contraditório, não tendo chance para defender-se dos fatos imputados a ele, uma vez que não houve citação para apresentação da defesa prévia, não foi intimado para acompanhar os depoimentos e nem para se manifestar sobre os documentos juntados aos autos.

Sublinha que a Comissão Processante encaminhou relatório no sentido da improcedência da denúncia, pelo retorno do Acusado ao cargo público, apenas com limitação de acesso ao sistema de dados da Secretaria de Finanças ante as graves denúncias trazidas no relatório de uma CPI da Câmara Municipal.

Assinala que foi incriminado por Comissão Especial de Inquérito – CPI da Câmara Municipal, presidida por um desafeto seu, e que documentos dessa CPI – externos ao Processo Administrativo Disciplinar foram utilizados para subsidiar a decisão de demissão.

Enfatiza que tal CPI jamais poderia ser utilizada como fundamento de demissão, sendo possível apenas a instauração de PAD em decorrência desta.

Pugna, assim, seja provido o recurso para que a sentença seja reformada, julgando procedente os pedidos apresentados, inclusive quanto a condenação do Requerido, ora Apelado, em danos morais, e verba sucumbencial. (Id 18636485)

O Apelado apresentou contrarrazões pelo desprovimento do recurso, salientando, em síntese, que o documento de propriedade do bem é posterior à denúncia, o que “causa estranheza”, e que o processo administrativo disciplinar observou os ditames legais. (Id 18636486)

A Desa. Helena Maria Bezerra Ramos votou pelo provimento parcial do recurso para reconhecer a nulidade do PAD, ante o cerceamento de defesa e ausência de contraditório, determinando a reintegração ao cargo com o pagamento de salário durante o período que esteve afastado, devidamente corrigido com juros moratórios a partir da citação, observando-se os índices oficiais da remuneração básica e juros aplicados à caderneta de polpação e atualização monetária, pelo IPCA-E.

Pedi vista dos autos para melhor analisar a matéria.

Verifica-se do caderno processual que foi instaurado Processo Administrativo Disciplinar para apurar “Transgressão ao artigo 131, inciso X”, da Lei no 128/1990, consubstanciada na prática de utilização do cargo público para “lograr proveito pessoal ou de outrem em detrimento da dignidade da função pública”, mediante Portaria no

100/2011.

Infere-se do caderno processual que o PAD originou-se de uma denuncia formulada por particular, no qual alegava que o Apelante teria vendido imóvel de sua propriedade como se dele fosse.

No decorrer no processo administrativo, no entanto, o denunciante não conseguiu demonstrar a propriedade do bem, ao contrário, o servidor trouxe aos autos cópia do registro da matrícula do imóvel, tendo, inclusive, firmado contrato de compra e venda, posteriormente, com o próprio denunciante, segundo se verifica do relatório final da Comissão Processante.

Nesse tempo, restou também instaurada CPI para apuração de irregularidades na venda de imóveis naquele Município, com intermédio de servidores públicos, havendo “suposta” conexão entre os fatos.

A par de tais elementos, o Prefeito julgou procedente a denúncia apresentada, em dissonância com o parecer da Comissão Processante, e aplicou a penalidade de demissão ao recorrente.

Conduto, tenho que o Processo Administrativo está eivado de vícios insanáveis.

Primeiro, verifica-se que de fato o Recorrente não foi citado para apresentação da defesa, nos termos do artigo 175, § 1o, da Lei no 128/1990 – que dispõe sobre o Regime Jurídico dos Servidores do Município de Terra Nova do Norte/MT.

Extrai-se dos autos que o Recorrente foi notificado apenas da instauração do PAD e do seu afastamento cautelar, mas em nenhum momento foi intimado para apresentação da sua defesa escrita.

Ressalte-se que a instauração de procedimento disciplinar contra servidor público é ato de extrema gravidade e impõe a observância de todas as cautelas para que o Acusado de fato exerça o seu direito à ampla defesa e contraditório assegurados na Carta Política.

Com efeito, tenho que a ausência de citação para apresentação de defesa importa em prejuízo à defesa do Acusado, eis que impõe penalidade severa – demissão, sem a observância do contraditório e da ampla defesa.

Nesse sentido, essa Câmara de Direito Público e Coletivo já se manifestou:

“PROCESSUAL CIVIL E
ADMINISTRATIVO
– APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ANULATÓRIA – SERVIDOR PÚBLICO –
PROCESSO ADMINISTRATIVO

DISCIPLINAR
– CUMULAÇÃO DE CARGOS – PENA DE DEMISSÃO – INSTRUÇÃO PROCESSUAL – IRREGULAR –
AUSÊNCIA
DE PRODUÇÃO DE PROVAS –
CERCEAMENTO
AO DIREITO DE
DEFESA
–
CONFIGURADO
– NULIDADE DO
PROCESSO

ADMINISTRATIVO

DISCIPLINAR
– RECURSO DESPROVIDO. Em se tratando de controle jurisdicional do
processo

administrativo

disciplinar
, compete ao Poder Judiciário unicamente apreciar a regularidade do procedimento, tendo em vista os princípios do contraditório, da ampla
defesa
e do devido
processo
legal, sendo-lhe vedada a apreciação do mérito do julgamento
administrativo
. Evidenciado nos autos que o procedimento
administrativo

disciplinar
, que resultou na demissão do servidor público, não teve o regular andamento, com a
ausência
de observância ao princípio do devido
processo
legal, deve este ser anulado para propiciar nova instrução com observância da regular tramitação legal.”
(N.U 0017505-30.2014.8.11.0002, , MÁRCIO VIDAL, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 31/07/2017, Publicado no DJE 08/08/2017)

Segundo, o Chefe do Executivo, para fundamentar a sua decisão de demissão, valeu-se de prova emprestada, sem oportunizar ao Acusado que se manifestasse sobre tais documentos, o que por certo viola o princípio do contraditório, e vai de encontro com o entendimento jurisprudencial consolidado na Súmula 591 do E. STJ:

“É permitida a “prova emprestada” no processo administrativo disciplinar, desde que devidamente autorizada pelo juízo competente e respeitados o contraditório e a ampla defesa”.

A propósito:

“APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDOR PÚBLICO. PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. CERCEAMENTO DE DEFESA. CONFIGURAÇÃO. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO DA PARTE AUTORA ACERCA DOS DOCUMENTOS NOVOS JUNTADOS PELO MUNICÍPIO.

1. A parte autora não foi intimada acerca da manifestação e documentos juntados pelo Município, que, inclusive, serviram como argumentos para fundamentar a improcedência da ação. (...)” (TJRS – RAC 70084106616, Rel. Des. Leonel Pires Ohlweiler, julgado em 09/06/2020)

Dessa forma, diante da inobservância da Comissão Processante do rito processual disciplinar instituído pela Lei Municipal no 128/1990, além da utilização de prova emprestada na decisão final, sem observância do contraditório, resta maculado o Processo Administrativo Disciplinar no 001/2011.

De sorte, que não tenho dúvidas em acompanhar o voto da Desa. Relatora, pelo acolhimento do recurso, para julgar parcialmente procedente o pedido, tão somente, para reconhecer a nulidade do PAD por violação aos princípios da ampla defesa e do contraditório.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/09/2020